Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-66.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700021-66.2019.8.07.0011 RECORRENTE: JAG UTILIDADES EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. VIOLAÇÃO O CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INCONTROVERSO E VIOLAÇÃO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. 1. Não se verifica a violação ao contraditório substancial instituído pelo art. 10 do CPC, quando a sentença acolhe preliminar suscitada em contestação, sobre a qual o apelante teve oportunidade de se manifestar em réplica. 2. Não ocorre violação aos artigos arts. 317 e 321 do CPC, quando o autor tem oportunidades adequadas para juntar aos autos o contrato que alega ter firmado com a parte ré e no qual fundamenta o pedido de cobrança, tanto por ordem de emenda à inicial quanto em réplica, depois de ter sido a inépcia da inicial reiterada em contestação. 3. O Código de Processo Civil prevê que o não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da inicial, consoante o disposto no artigo 320 e 321 do CPC, notadamente se há reiteração injustificada da inércia da parte autora no curso do processo. 3.1. Na hipótese, deve ser mantida a sentença, pois ausente documento essencial ao ajuizamento da ação, já que o banco apelante, de fato, não juntou aos autos o contrato que alega ter firmado com o apelado, e que fundamenta a pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança. 4. É improcedente, a alegação de que a dívida seria incontroversa, já que sua subsistência foi oportunamente, e o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão deduzida em Juízo e instruir adequadamente a inicial com documentos essenciais, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da parte autora e não da ré, ao contrário do sustentado no apelo. 5. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 5.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa mensuração, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa. 6. Recurso de apelação parcialmente desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do piso de 10% (dez por cento) previsto na norma. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados RONNE CRISTIAN NUNES (OAB/DF 16.785) e RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Ao tempo em que determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES (OAB/DF 16.785), indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015